Tribunal: STF
Processo: RE 1462882
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. CRÉDITOS ADICIONAIS. RESÍDUOS TRIBUTÁRIOS. DISCUSSÃO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22 DA LEI Nº 13.043, DE 2014: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.040/DF E Nº 6.055/DF. RECONSIDERAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO REGIMENTAL DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual neguei seguimento a recurso extraordinário, ante o caráter infraconstitucional da discussão. Confira-se a ementa do julgamento singular:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. APURAÇÃO E RESSARCIMENTO DE LUCROS RESIDUAIS NA CADEIA PRODUTIVA. PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (e-doc. 177).



    2. Nas razões do agravo regimental, a agravante reitera ter direito a “apurar o crédito adicional de dois por cento do Reintegra (§ 2º, artigo 22 da Lei nº 13.043/2014), mediante comprovação administrativa de existência de resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados, independentemente de regulamentação para comprovação do resíduo”. Aduz que a constitucionalidade do referido dispositivo está sendo questionada nas ADIs nº 6.040/DF e nº 6.055/DF e pleiteia o sobrestamento dos autos. Argui, subsidiariamente, a omissão em relação à aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. Realmente, nas ADIs nº 6.040/DF e nº 6.055/DF, sob a relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes, este Pretório Excelso decidirá a respeito da constitucionalidade do art. 22 da Lei nº 13.043, de 2014, que, no âmbito do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), carreou ao Poder Executivo a fixação de um percentual para devolução, parcial ou integral, do resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens destinados à exportação. 



    4. Verifico que o deslinde daquelas ações objetivas pode influenciar diretamente no resultado do presente feito, porquanto capaz de alterar a aplicação do aludido dispositivo legal, bem como a forma de restituição dos valores residuais dos tributos cobrados na linha da produção de bens exportados. 



    5. Em hipóteses similares, esta Suprema Corte tem determinado a devolução do processo à Origem, para que se aguarde o julgamento das ADIs nº 6.040/DF e nº 6.055/DF, a exemplo do RE nº 1.459.818/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE nº 1.444.795/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; RE nº 1.453.460/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    6. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determinar a devolução do processo ao Tribunal de origem, para aguardar o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.040/DF e 6.055/DF, após o que devem ser adotadas as providências judiciais de adequação, nos termos da legislação vigente. Fica, por conseguinte, prejudicado o agravo regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator